Tribunal: TJSP
Processo: 1016973-04.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Cobrança. Correção monetária realmente indevida, do modo como estabelecida. Contrato com prazo inferior àquele em que autorizada incidência por índices próprios e com periodicidade mensal, nos termos do art. 46, da Lei 10.931. Irrelevância ao deslinde de previsão de parcela final, de valor ínfimo, isoladamente aprazada com o fim de, artificialmente, alcançar o

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Cobrança. Correção monetária realmente indevida, do modo como estabelecida. Contrato com prazo inferior àquele em que autorizada incidência por índices próprios e com periodicidade mensal, nos termos do art. 46, da Lei 10.931. Irrelevância ao deslinde de previsão de parcela final, de valor ínfimo, isoladamente aprazada com o fim de, artificialmente, alcançar o prazo de 36 meses. Aplicação, contudo, da correção anual e devolução, no caso, simples. Sentença parcialmente mantida. Recurso provido em parte.